Tribunal: TJDFT
Processo: 0754350-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754350-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE TAIRA, SERGIO TAIRA AGRAVADO: UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela recursal para desocupação do imóvel locado interposto pelos autores JORGE TAIRA e SÉRGIO TAIRA contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (autos n. 00723796-83.2023.8.07.0007, id 180259433) que, na ação de despejo por denúncia vazia, fundando-se na ausência de comprovação de realização da notificação premonitória, indeferiu a liminar requerida, art. 59, § 1o, VIII, da Lei 8.245/91, conforme os seguintes termos: “JORGE TAIRA e SÉRGIO TAIRA promoveram ação de despejo por denúncia vazia em face UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA alegando, em síntese, que locaram ao réu o imóvel descrito na inicial, cujo contrato vigeu por 24 meses, até 30/10/2023, e que não lhes convém manter a locação, sendo direito reaverem o imóvel finda a locação. Em sede tutela de urgência, requerem a concessão de medida liminar para desocupação do imóvel. A Lei 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, permite a concessão de liminar nas hipóteses previstas no §1o do artigo 59, que diz: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; Na espécie, cuida-se de locação não residencial, de acordo com o contrato de 177720655. Logo, para a concessão de liminar de despejo é imprescindível a notificação premonitória, comunicando o locatário o desinteresse na manutenção do contrato de locação, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para desocupar o imóvel locado, nos termos da disposição normativa supratranscrita. No caso, os autores não comprovaram terem realizado a notificação premonitória. Nenhum dos documentos apresentados identifica-se com a notificação legalmente exigida para a concessão da liminar. Conseguintemente, não é possível a concessão da liminar pretendida, porque ausente o requisito previsto no artigo 59, §1o, VIII, da Lei 8.245/91, consistente na notificação premonitória. Ante o exposto, indefiro a liminar requerida.” Aduzem os agravantes que o contrato de locação se encerrou em 21/10/23, oportunidade que opuseram à permanência da locatária no imóvel mediante o ajuizamento da ação de origem em 09/11/23, no prazo de menos de 30 dias após o término do contrato. Asseveram que o pedido tem respaldo para conceder a liminar na primeira hipótese da primeira parte do inciso VIII, § 1o, do art. 59 da Lei 8.245/91 e amparo no art. 56 da referia lei. Afirmam que a notificação prévia só é necessária quando a locação for por prazo indeterminado, conforme o art. 57 da Lei 8.245/91. Alegam haver a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, requisitos autorizadores para a concessão da liminar, visto que os locadores vêm suportando o impedimento de reaverem e usufruírem o bem imóvel. Requerem o deferimento da liminar de desocupação do imóvel no prazo de 15 dias. Ao fim, rogam pelo provimento do recurso para reformar a decisão atacada. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. A controvérsia cinge-se à análise de ser ou não a notificação premonitória, art. 59, § 1o, VIII, da Lei 8.245/91, imprescindível para concessão da liminar pleiteada. Observa-se que o contrato escrito celebrado com a locadora se trata de locação não residencial por prazo determinado, 01/11/21/ a 31/10/23. Em que pese a primeira parte do inciso VIII do art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91 dispor acerca da possibilidade de deferimento liminar para desocupar o imóvel, mediante propositura de ação em até 30 (trinta) dias do término do prazo de locação, esse inciso deve ser interpretado de forma teleológica e restritiva, aliada a uma interpretação sistemática, ante os termos do art. 300 do CPC, a fim de preservar o contraditório. De forma que, no caso, em prestígio à segurança jurídica, apesar de ter havido prestação de caução, a ausência da notificação premonitória demonstrando o intento de retomada do imóvel locado, prevista na segunda parte do referido inciso, causa estorva no desiderato de possibilitar a concessão da medida pleiteada, porquanto a locadora não foi notificada extrajudicialmente nem citada para se defender sobre a falta de intenção de continuidade da locação pelos locadores. Importa ressalta que a experiência forense demonstra que comumente contratos por tempo determinado adquirem o caráter de indeterminado, diante da falta de sua repactuação, assim, torna-se prudente possibilitar à agravante tomar ciência sobre o interesse de retomada do imóvel pelos agravados. Nesse toar, não há que se afirmar a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, em face das provas carreadas ao processo de origem. Ademais, os agravantes não indicaram hipóteses plausíveis a albergar suas pretensões para sustentar o pedido liminar. Destaque-se que o art. 300 do CPC estabelece que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além do que, o §3o do supracitado artigo dispõe que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". Verifica-se que a locadora, ora agravada, comercializa tintas, portanto, eventual concessão de retomada do imóvel ensejaria, por consectário lógico, risco de os efeitos da decisão tornarem-se irreversíveis, ante seu caráter satisfativo. Com efeito, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da liminar. Do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada para manter os termos da decisão do Juízo de Primeiro Grau. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital